Tribunal: TCU
Processo: 040.077/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra o Acórdão 10503/2021-TCU-Segunda Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Adalberto Alencar, Danillo Galvão Peixoto Filho e Fundação Cultural Educacional Popular em Defesa do Meio Ambiente contra o Acórdão 10503/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, imputou-lhes débito e aplicou multas individuais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração; 9.2. dar ciência deste acórdão aos embargantes.